Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023267-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.451.994-57 (AGRAVADO), VALDINEI BRUM DA SILVA (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA (AGRAVANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha
“justo receio de ser molestado na posse”
(CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de
liminar de interdito proibitório
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por VALDINEI BRUM DA SILVA e TANIA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. 1023267-69.2021.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA, deferiu o pedido liminar para determinar aos requeridos que desocupem o “Lote 3, localizada na Rua Professor Paulo Freire, do loteamento Jardim Planalto, com área de 233 m2, na cidade de Cáceres/MT, ou se abstenham de molestar a posse da autora”, fixando multa diária de R$ 100,00 no caso de descumprimento da ordem. A decisão concedeu prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, neste caso em razão da sensível situação de vulnerabilidade financeira da parte requerida.

Os agravantes afirmam que residem no local, e que solicitaram à Prefeitura de Cáceres a regularização da posse sobre o referido imóvel e, como consequência, obtiveram, em seu nome, inscrição no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda Municipal. Sustentam que, de acordo com a Coordenação de Regularização Fiduciária do Munício,
“a inscrição imobiliária do imóvel (....) (informado pela agravada) é inexistente, uma vez que cabe ao morador atualizar o cadastro”
, mas que isso nunca aconteceu.

Pontuam que a agravada diz
“ter recebido o lote urbano, ou melhor, ‘direito ao lote’ de Angelino Albuquerque Barbosa (...) no ano de 2016”
, mas
“não existisse cadastro imobiliário do lote junto ao município, em razão de que o Sr. Angelino Albuquerque Barbosa não se preocupou em realiza-lo, a agravada poderia tê-lo feito, bastando ter comparecido à Secretaria competente e se inteirado da documentação e demais requisitos que se fizessem necessários para a supracitada regularização; quitando impostos e dando um fim social ao imóvel que lhe interessava”
, sendo que a recorrida somente adotou essa providência
“após saber que (a agravante Tânia) e sua família estavam residindo no local, haviam cercado o lote e ali estabeleciam sua moradia”

Aduzem ainda, que o próprio Argelino Barbosa, ouvido em audiência de justificação como informante,
“afirmou em juízo que teria ganhado o referido lote da agravada e seu esposo como pagamento por um serviço prestado e, como ele passou a comer na casa da agravada, contraiu uma dívida, optando por devolvê-lo”
, o que mostra que a agravada nunca
“exerceu posse sobre o local, (nem) zelou dele e (nem) exteriorizou atributos da posse”
; pelo contrário,
“ela teria se desfeito dele e, depois, recebido de volta, nunca residindo ou construindo algo lá, tampouco cuidando do local que estava indubitavelmente abandonado, sem cumprir qualquer fim social”

Pedem, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela
“a fim de que (o casal) agravante possa continuar exercendo sua posse no local”
(Id. 113876483)

A decisão inicial vinculada ao Id. no
114980476,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
118120999,
a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada assim resumiu os fatos expostos na inicial:

Cuida-se de “ação de interdito proibitório com pedido mandado liminar” proposta por Joerlândia Ferreira da Silva em face de Valdinei Brum da Silva e Tânia da Silva, na qual pretende, em síntese, assegurar suposto direito de posse sobre um imóvel urbano localizado na Rua Professor Paulo Freira do Loteamento Jardim Planalto, Bairro Joaquim Murtinho, nesta cidade, sendo o lote no 03 com área de 299 m2.

Argumenta que exerce posse sobre o aludido imóvel desde 14 de junho de 2016, oriunda de negócio jurídico pactuado com a pessoa de Angelino Albuquerque, o qual teria por objeto a cessão da posse da área mencionada.

Aponta que consta como ocupante da área junto ao cadastro imobiliário mantido pela Prefeitura Municipal, e que inclusive já teria buscado a regularização imobiliária do lote através do programa denominado “REURB”, a fim de edificar sua residência no local.

Sustenta que promoveu diversas benfeitorias no imóvel, como a construção de cerca na área frontal, aterramento e nivelamento do terreno, além da limpeza da área.

Assevera que no dia 28.07.2020 dirigiu-se ao imóvel com a finalidade de realizar a medição da área, oportunidade em que encontrou os Requeridos no local, que ao serem indagados teriam informado a pretensão de ocupar o imóvel e que inclusive já teriam solicitado a ligação do serviço de abastecimento de água.

Aduz que informou aos Requeridos de que se tratava de legítima possuidora da área e que teria lhes apresentado a documentação respectiva ao imóvel, contudo, ainda assim os Réus teriam informado que não desistiriam da ocupação.

Aponta que em 13.08.2020 registrou Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos, entretanto, em 17.08.2020 os Requeridos voltaram ao local e retiraram o arame e postes de madeira que cercavam o imóvel.

Por tais razões, postula pela concessão de medida liminar, para que sejam determinadas medidas de inibição da turbação ou esbulho da sua posse. (...)

(...)

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação (id. Num. 38713582 – Págs. 01/03).

Nos ids. Num. 39183533 - Pág. 1; Num. 39301322 - Págs. 01/06, a Requerida Tânia compareceu aos autos através da Defensoria Pública. Argumenta que reside no local junto aos seus filhos menores, e que o cadastro imobiliário do imóvel, assim como a matrícula do serviço de água e esgoto estão registrados em seu nome.

Aponta que o fato de residir no local há algum tempo de demonstra a ausência de função social do imóvel.

Argumenta que não possui outro local para estabelecer moradia e em razão disso, mormente em decorrência da crise pandêmica, com intuito de resguardar a dignidade da sua família postula pelo indeferimento da liminar ou a dilação de prazo considerável para desocupação do imóvel.

Alternativamente, em caso de deferimento da liminar, requereu seja oficiado ao Município de Cáceres para que providencie meios de moradia à Ré e sua família, para que não fiquem em situação de rua. Juntou documentos (ids. Num. 39416700 – Págs. 01/06; Num. 39416701 - Págs. 01/08; Num. 39416702 – Págs. 01/04; Num. 39441267 - Pág. 10).

Realizada audiência, foi colhido o depoimento de três testemunhas indicadas pela Autora (ids. Num. 40365169 – Págs. 01/04). Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura Municipal, a fim de que apresentasse cópias integrais dos procedimentos de regularização fundiária do imóvel, bem como as informações cadastrais do bem e o histórico de abertura do cadastro.

E concedeu a
liminar de interdito proibitório
sob os seguintes fundamentos:

Pela análise perfunctória das provas carreadas entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar de interdito proibitório, uma vez que ficou evidenciado o justo receio de esbulho ou turbação da posse exercida pela Autora sobre o imóvel.

O recibo denominado “cessão de transferência de imóvel urbano” (id. Num. 37496099 - Pág. 1), firmado por Angelino Alburquerque Barbosa, corrobora a alegação da Autora de que firmou negócio jurídico tendo por objeto a cessão de posse do imóvel em seu favor no ano de 2016.

Ao prestar depoimento, o informante Angelino Albuquerque Barbosa confirmou o negócio jurídico firmado com a Autora.

Não obstante, ainda que o pedido de regularização imobiliária junto à Prefeitura Municipal esteja pendente, ao que parece por negligência da própria Autora, é fato que os documentos relativos ao procedimento encontram-se vinculados ao nome da Requerente (ids. Num. 37496104 – Págs. 01/02; Num. 61550692 – Págs. 01/05).

Nesse contexto, corroboram os depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência de justificação. Antônio Demétrio de Souza Nascimento, testemunha compromissada, que é “mestre de obras”, confirmou ter conhecimento de que a Autora possui o imóvel, e declarou que há muito tempo a Requerente já havia manifestado o desejo de que o depoente construísse uma casa para ela no local.

Relatou que a Autora havia lhe contratado para construir a casa, mas que em certa oportunidade se deparou com a polícia no local e as partes discutindo a respeito da posse do imóvel, quando então desistiu do trabalho.

Aludida testemunha indicou ainda que esteve no local a primeira vez, quando foi contratado pela Autora, há “um ano e pouco, dois anos”. Apontou que na época tinha um alicerce de um muro, mas não tinha casa.

No mesmo sentido seguiu o depoimento de Brasilino, que declarou conhecer muito bem o imóvel objeto da lide, relatando que o bem foi “adquirido” por Eraldo Tomaz Costa, que passou esse lote para Angelino, que depois o “transferiu” à Autora.

Afirmou que tem plena convicção que a Autora adquiriu o imóvel. Declarou, ainda, que a Requerente tinha lhe dito sobre sua intenção de construir no local, e que depois lhe informou sobre a suposta “invasão” do bem.

Em linhas gerais, o depoimento da referida testemunha corroborou com a alegação de posse da Autora, bem como com os demais depoimentos.

Sendo assim, ainda que o esclarecimento de muitos aspectos a respeito dos fatos necessitem da instrução probatória, ao menos de uma análise perfunctória, e da prova até o momento produzida, é possível afirmar que existem indícios de posse da Autora sobre a área.

Quanto a iminência de esbulho/turbação da área, os depoimentos prestados pelas testemunhas e o Boletim de Ocorrência lavrado pela Autora (ids. Num. 37496107 – Págs. 01/02), corroborando com as alegações do Requerente quanto ao prenúncio de turbação/esbulho da posse das áreas.

Não obstante, quanto ao ponto, pode-se afirmar que resta até mesmo incontroverso, já que a ocupação do imóvel não foi negada pela Requerida.

Em suma, existem elementos suficientes a demonstrar a posse e o justo receio de ser molestada.

Ademais, ainda que pairasse alguma dúvida a respeito dos fatos, tratando-se de providência de precaução e não de alteração do estado das coisas, recomenda-se o deferimento da medida, havendo possibilidade de ampla discussão posterior, com provas que fornecerão segurança ao futuro decidir.

Deste modo, diante de todos os elementos constantes corroboram para o deferimento da liminar possessória pleiteada.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a intimação dos Requeridos a fim de que desocupem o imóvel objeto da lide e/ou se abstenham de molestar a posse da Autora, bem como para determinar que a Requerente seja reintegrada na posse do imóvel.

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 567 do CPC estabelece, por sua vez, que
“
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”
.

Nas ações possessórias, ao receber a inicial, o julgador pode, nos moldes do art. 562 do CPC, deferir imediatamente a medida liminar sem ouvir a parte requerida se presentes os requisitos autorizadores (CPC, art. 561), ou designar audiência de justificação prévia.

Quanto aos requisitos à concessão da proteção possessória, o art. 561 do CPC disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Conforme destacado na decisão agravada, a autora/agravada demonstrou satisfatoriamente o exercício da posse sobre o imóvel, inclusive pela apresentação dos documentos juntados com a inicial, quais sejam, o recibo
“Cessão de Transferência de Imóvel Urbano”
, confirmando a cessão de posse do imóvel ocorrida no ano de 2016 (Id. 113879459); Memorial Descritivo (Id. 113879459 – pág. 21/23);
“Atestado de Entrega de Documentos”
, emitido pelo Programa de Regularização Fundiária Urbana da Prefeitura de Cáceres (Id. 113879459 – pág. 24);
“Certidão de Cadastro”
e o
“Boletim de Ocorrência”
(Id. 113879459 – pág. 25 e 31/33), este último contendo o relato da ameaça de turbação efetiva pelos agravantes, além de fotografias do imóvel, quadro probatória que evidencia a presença dos requisitos legais autorizativos da concessão da liminar, especialmente o justo receio da agravada de ser molestada na sua posse.

Somado a todos os elementos do conjunto probatório, tem-se o depoimento prestado pelas testemunhas Antônio Demétrio de Souza Nascimento e Brasilino Metelo de Campos, bem como a fala do informante Angelino Albuquerque Barbosa, ouvidos durante a audiência de justificação prévia, e que comprovaram a posse do imóvel pela agravada, até porque a ocupação da área não foi negada pelos agravantes.

Vale frisar que, nas ações possessórias, a prova do domínio do bem é irrelevante para fins de proteção possessória.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer elemento capaz de amparar possível decisão de reversão do quadro constituído pela decisão agravada, que se apresenta tecnicamente acertada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar, impõe-se a sua manutenção.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO – CERCA QUE FAZ DIVISA ENTRE IMÓVEIS – AMEAÇA DO REQUERIDO DE RETIRADA - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 c/c 567, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se presentes os requisitos da posse da autora sobre a área em questão; a ameaça de esbulho com o justo receio de se concretizar essa ameaça, que data de menos de ano e dia, é caso de manter a liminar concedida na origem até que a questão controvertida seja analisada pelo mérito. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004925-78.2019.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 09/10/2019 – DJE 15/10/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes, observada a regra do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022